Tribunal: STF
Processo: RE 601756
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 


1. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: 




  




“O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”. 




  




2. Esse entendimento restou confirmado pelo Supremo no julgamento do AI n. 797.515 - AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: 




  




“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”. 




  




3. In casu, o recorrente limitou-se a discorrer abstratamente sobre o instituto e, no tocante ao caso concreto, a afirmar que, “a par da relevância jurídica, em si, da discussão, deve ser ressaltada, ainda, sua inquestionável repercussão também econômica, pois estão em jogo valores bastante representativos” (fl. 222). 




Agravo regimental a que se nega provimento.